Tribunal: TJSP
Processo: 2171665-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO PELO CREDOR DO EXEQUENTE. – SUPERVENIENTE SENTENÇA EXTINTIVA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO RECURSAL. – RECURSO PREJUDICADO.
- Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2171665-89.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA ARARAQUARA III - SPE
LTDA, são embargados LEANDRO PUGLIESI DE SOUZA e EZEQUIEL JOSÉ DE
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, com efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 2171665-89.2019.8.26.0000/50001 - Araraquara - Voto no 28.417 - L
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2171665-89.2019.8.26.0000/50001
VOTO N.o 28.417
EMBARGANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA ARARAQUARA III -
SPE LTDA
EMBARGDOS: LEANDRO PUGLIESI DE SOUZA E EZEQUIEL JOSÉ DE LIMA
COMARCA DE ARARAQUARA - 2a. VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: HEITOR LUIZ FERREIRA DO AMPARO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROMOVIDO PELO CREDOR DO EXEQUENTE.

SUPERVENIENTE
SENTENÇA
EXTINTIVA
DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO
RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
- Embargos de declaração acolhidos, com efeito
modificativo.
1) Trata-se de tempestivos embargos de
declaração opostos ao v. Acórdão de fls. 126/132, que deu
provimento ao agravo de instrumento, para admitir o cumprimento
de sentença promovido pela agravante, reconhecida sua legitimidade
extraordinária para tanto.
A embargante sustenta que o acórdão é omisso,
pois não apreciou a alegação de perda do objeto do recurso, ante o
trânsito em julgado da decisão que indeferiu o seguimento do
cumprimento de sentença. Ademais, havendo cumprimento de
sentença em curso promovido pelo agravante, não havia necessidade
de ajuizamento de outra demanda.
Intimados nos termos do art. 1.023, §2o do CPC,
os embargados quedaram-se inertes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 2171665-89.2019.8.26.0000/50001 - Araraquara - Voto no 28.417 - L
É o relatório.
2) Os embargos de declaração comportam
acolhimento.
Compulsando-se os autos verifica-se que o
agravo de instrumento foi interposto em 6 de agosto de 2019.
Inicialmente, não foi conhecido, mas a decisão monocrática foi
reconsiderada em sede de agravo interno. Admitido o processamento
do recurso, foi ele provido para admitir o cumprimento de sentença
promovido pelo agravante/embargado.
Ocorre que, no curso do trâmite do agravo de
instrumento, o Juízo a quo proferiu sentença extinguindo o
cumprimento de sentença, tendo ocorrido o trânsito em julgado em
26 de setembro de 2019.
Diante da prolação da sentença, não mais
subsistem os efeitos da decisão atacada, do que resulta a
superveniente perda do interesse recursal fundada na falta de
utilidade do provimento judicial buscado.
Com efeito, julgada a causa, fica esgotada a
finalidade da decisão interlocutória, que perde sua eficácia,
prevalecendo o comando da sentença em prejuízo do exame do
mérito do recurso.
Nesse sentido é a jurisprudência do egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 2171665-89.2019.8.26.0000/50001 - Araraquara - Voto no 28.417 - L
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO INTERPOSTO
CONTRA
JULGAMENTO
INTERLOCUTÓRIO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA.
PERDA
DE
OBJETO.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
UTILIDADE
DO
PROVEITO
RECURSAL.
1. Há perda de objeto no agravo em recurso especial
interposto contra o deferimento de medida liminar, em
primeiro grau de jurisdição, quando o Tribunal julga
supervenientemente a apelação e concede a ordem.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1476884/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 06/02/2020, DJe 10/02/2020).
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FATO SUPERVENIENTE. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA
RECONHECER A PERDA DO OBJETO DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Extrai-se do feito ter sido proferida decisão que
extinguiu o cumprimento da sentença, em razão de os
períodos de cálculos serem distintos do período que a
União desejava compensar. Nesse panorama, tendo
havido a extinção definitiva do feito, é de se reconhecer a
perda do objeto do apelo especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Embargos de Declaração Cível no 2171665-89.2019.8.26.0000/50001 - Araraquara - Voto no 28.417 - L
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeito
infringentes, para reconhecer a perda superveniente de
objeto do apelo especial.
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1762301/PE, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019).
Ante
o
exposto,
acolho
os
embargos
declaratórios, com efeito modificativo, para julgar prejudicado o
recurso de agravo de instrumento, ante a superveniente perda do
objeto recursal.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator